Tribunal: TJSP
Processo: 1028391-15.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seus segurados.

Nulidade de sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de prova testemunhal. Hipótese de julgamento de mérito no estado em que o processo se encontra. Instrução suficiente. Preliminar afastada.

Inépcia da

Ementa:
Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seus segurados.

Nulidade de sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de prova testemunhal. Hipótese de julgamento de mérito no estado em que o processo se encontra. Instrução suficiente. Preliminar afastada.

Inépcia da petição inicial. Inocorrência. Preenchimento do disposto no artigo 319 do CPC. Apresentação de documentos suficientes ao regular processamento da demanda. Preliminar afastada.

Sub-rogação nos direitos dos segurados que não autoriza a inversão automática do ônus da prova em favor da seguradora.

Nexo de causalidade. Ausência de prova induvidosa. Laudos técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora. Cotejo de provas que leva à conclusão de que o nexo de causalidade de interesse real ao processo não foi seguramente estabelecido.

Prevalência dos princípios da eficiência e da legalidade do serviço público e, assim, do prestígio da afirmação de inexistência de episódios no fornecimento de energia elétrica.

Procedência e primeiro grau. Reforma para julgar improcedente o pedido.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028391-15.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ALFA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencidos o relator sorteado e o 6o Juiz.
Declaram votos convergentes os 3o e 4o Juizes. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO, vencedor, JOSÉ MARCOS MARRONE, vencido, SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO, HÉLIO NOGUEIRA, J. B. FRANCO DE GODOI E
SALLES VIEIRA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.45.157
Apelação n° 1028391-15.2018.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Alfa Seguradora S/A.
Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de
energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela
indenização paga a seus segurados.
Nulidade de sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Desnecessidade de produção de prova testemunhal. Hipótese de
julgamento de mérito no estado em que o processo se encontra.
Instrução suficiente. Preliminar afastada.
Inépcia da petição inicial. Inocorrência. Preenchimento do
disposto no artigo 319 do CPC. Apresentação de documentos
suficientes ao regular processamento da demanda. Preliminar
afastada.
Sub-rogação nos direitos dos segurados que não autoriza a
inversão automática do ônus da prova em favor da seguradora.

Nexo de causalidade. Ausência de prova induvidosa. Laudos
técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora. Cotejo de
provas que leva à conclusão de que o nexo de causalidade de
interesse real ao processo não foi seguramente estabelecido.
Prevalência dos princípios da eficiência e da legalidade do
serviço público e, assim, do prestígio da afirmação de
inexistência de episódios no fornecimento de energia elétrica.
Procedência
e
primeiro
grau.
Reforma
para
julgar
improcedente o pedido.
Apelação provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação regressiva reportada a contrato de prestação
de serviços de fornecimento de energia elétrica cuja sentença assentou a
procedência do pedido e com isto a ré foi condenada ao pagamento do
valor de R$6.993,78, corrigido desde o desembolso e com juros de mora
desde a citação.
Dada a sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Apela a ré, sustentando, em preliminar, a ocorrência de
cerceamento de defesa e a inépcia da inicial. No mérito, alega que os
equipamentos eletrônicos dos segurados da autora queimaram em virtude
de descarga atmosférica que atingiu o imóvel deles, o que exclui a sua
responsabilidade; deve ser observada a Instrução Normativa no 414/2010
da ANEEL; a responsabilidade pelas instalações elétricas internas cabe aos
usuários; não ficou evidenciado o nexo de causalidade entre a sua atividade
e os danos que a autora pretende sejam ressarcidos; não identificou
interrupção no fornecimento de energia elétrica; a indenização dependia de
pesquisa para apurar o valor dos equipamentos eletrônicos danificados; é
indevida a inversão do ônus da prova; a ação em debate deve ser julgada
improcedente.
Recurso regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Afastam-se as preliminares arguidas, pois não houve nulidade
de julgamento por cerceamento de defesa, tampouco inépcia da petição
inicial, falta de interesse processual ou ilegitimidade passiva. Quanto à
primeira, a instrução processual foi adequada para o julgamento antecipado
de mérito, conforme se depreende na hipótese, não se justificando o
elastério para a colhida de prova testemunhal. A petição inicial cumpriu
adequadamente o disposto no artigo 319 do Código de Processo Civil,
além de ter sido acompanhada dos documentos necessários a respaldar a
causa de pedir e pedidos expendidos, inclusive as regulações de sinistros
feitas em relação aos usuários da autora
O interesse de agir também está minimamente demonstrado
pela narrativa articulada e pelos documentos apresentados, suscitando sua
condição de sub-rogada nos direitos indenizatórios dos consumidores da ré,
não se confundindo com a análise de mérito sobre eventual procedência
dos pedidos regressivos formulados. Em igual medida, despropositada a
alegação de ilegitimidade passiva, pois é evidente a pertinência subjetiva
da ré para potencial responsabilização pelos danos provocados em
equipamentos eletroeletrônicos de usuários da rede de energia elétrica por
ela fornecida. No mérito, contudo, o recurso merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mérito, contudo, o recurso merece ser acolhido.
O que se busca na ação regressiva por seguradora é justamente
obter o ressarcimento material daquilo que despendeu em cobertura
securitária, até porque, não se duvida da sub-rogação nos direitos de seus
segurados, contra o autor do dano, se houver pagamento da indenização
respectiva, nos termos do artigo 786, do Código Civil.
Apesar de sempre se alegar a falta de comprovação da
cobertura securitária, porém, cuida-se, a rigor, de argumento vazio, porque
as seguradoras com atividade controlada não viriam a juízo fazer afirmação
falsa. Com isso, não se tem dúvida acerca do sinistro que gerou a cobertura
securitária.
O ponto de interesse à solução nesta lide é a verificação de
falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica.
Conquanto a responsabilidade da ré como concessionária de
serviço público seja objetiva, é bem de se ver que, igualmente, não há
prova segura do nexo de causalidade e os laudos apresentados pela autora a
isso não se prestam, porque dizem respeito à existência do dano coberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por isto, no cotejo das provas, sem que se possa deslembrar da
responsabilidade objetiva que permeia a relação jurídica da ré, não há
como se estabelecer o nexo de causalidade na hipótese, até porque, se o
dever de cobertura securitária é objetivo e, portanto, bastaria a ocorrência
do dano e, se inexistir causa excludente, para o regresso, há sim
necessidade da prova de má prestação dos serviços, não feita, no caso em
exame.
Assim é como se decide nesta Corte:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA POR SEGURADORA DANOS MATERIAIS
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS QUE
GUARNECIAM A RESIDÊNCIA DO SEGURADO, EM
RAZÃO DE ALEGADA OSCILAÇÃO DA TENSÃO
ELÉTRICA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL
DE QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DO
SERVIÇO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DE SUA CONDUTA COMISSIVA OU
OMISSIVA, OS DANOS SUSTENTADOS PELO LESADO
E O LIAME CAUSAL ENTRE ELES INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA PREVISTA NO CDC QUE NÃO SE
OPERA
DE
FORMA
AUTOMÁTICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HIPOSSUFICIÊNCIA
DA
SEGURADORA
NÃO
CONSTATADA DOCUMENTOS JUNTADOS COM A
INICIAL UNILATERALMENTE PRODUZIDOS, SEM O
CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE NÃO SE PRESTAM
A CORROBORAR A TESE SUSTENTADA NA INICIAL -
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apelação
1115351-73.2015.8.26.0100, rel. Paulo Roberto de Santana, j.
23.05.2017)
Ademais, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal,
gozam de presunção de legalidade e de eficiência, além da fé pública, os
atos das pessoas jurídicas concessionárias de serviço público, como é o
caso da ré. Desta sorte, os relatórios negativos de ocorrências de distúrbios
na rede, se apresentados, são presumivelmente verdadeiros, até prova
fidedigna em contrário.
Daí que os ônus são cabíveis a quem alega a deficiência na
prestação dos serviços, mesmo porque a danificação de equipamento
elétrico e eletrônico não raro decorre de deficiência da rede interna dos
domicílios.
Assim é que, sem a comprovação induvidosa de pagamento e
da deficiência na prestação de serviços a cargo da fornecedora de energia
elétrica, a cobertura securitária deve ser vista como decorrência pura e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
simples da realização da apólice, cujos riscos cobertos foram antevistos
pelos cálculos atuariais e, portanto, sem lhe redundar em perdas.
A tanto deve ser acrescentado, como reforço de argumentação,
que a seguradora se desincumbiria do ônus de provar se demonstrasse a
ocorrência de variações no fornecimento de energia elétrica ao segurado,
por meio à evidência de prova técnica, sem, pois que se possa valer de
documentos que não são suficientes para a demonstração de má prestação
de serviços.
Nesse cenário, a reforma da r. sentença para a improcedência
do pedido é medida que se impõe, com inversão dos ônus sucumbenciais,
que ficam carreados à autora, condenada ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
causa, já considerados aqui aqueles devidos em favor de seu patrono, pelo
trabalho adicional realizado em grau recursal.
Em face do exposto, pelo meu voto, é dado provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no32781
Apelação Cível no 1028391-15.2018.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Alfa Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Julgamento antecipado da lide Cerceamento de defesa -
Prolatora da sentença que tinha em mãos todos os elementos
necessários para que fossem apreciados os argumentos
desenvolvidos no processo Prova documental existente nos
autos que era suficiente para o julgamento antecipado da
demanda Prescindível a oitiva das seguradas da autora para
comprovação do ressarcimento a elas efetuado - Impossibilidade
de se decretar a nulidade da sentença.
Responsabilidade civil Ação regressiva Aparelhos elétricos
das seguradas da autora que, por falha da ré, foram danificados
Desnecessidade de prévio ingresso de pedido administrativo de
ressarcimento dos danos Seguradas que tinham a opção de
reivindicar os seus direitos diretamente da seguradora Acesso
ao judiciário, ademais, que não está condicionado ao esgotamento
da esfera administrativa Pareceres elaborados por profissionais
especializados e isentos de parcialidade a pedido das seguradas da
autora, anexados à inicial, que demonstraram que os danos
causados aos seus equipamentos originaram-se de descarga
elétrica.
Responsabilidade civil
Ação regressiva
Queima de
equipamentos elétricos
Variação brusca nas redes de
distribuição de energia elétrica, a qual representa acontecimento
natural previsível e rotineiro, que configura fortuito interno
Responsabilidade da ré reconhecida
Reembolso do valor
indenizatório devido Procedência da ação mantida Apelo da ré
desprovido.
1. “Alfa Seguradora S.A.” propôs ação regressiva de
ressarcimento de danos, de rito comum, em face de “Companhia Paulista de Força e
Luz”, objetivando a condenação desta no pagamento da importância de R$ 6.993,78

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 1/21).
A ré ofereceu contestação (fls. 84/122), havendo a autora
apresentado réplica (fls. 170/212).
Instadas as partes a especificar provas (fl. 257), a ré requereu a
produção de prova testemunhal e prova pericial (fl. 260), a autora manifestou-se pela
desnecessidade de dilação probatória (fls. 265/269).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 272), a ilustre juíza
de primeiro grau considerou a ação procedente (fls. 272, 276), para esse fim:
“(...) condenar a ré ao pagamento de indenização no valor de R$
6.993,78 (...) à autora, atualizado monetariamente desde os
desembolsos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação” (fl. 276).
Relativamente às verbas de sucumbência, a digna autoridade
judiciária sentenciante deliberou que:
“Arcará a parte ré com as custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 85, § 2o,
do Código de Processo Civil, arbitro em 10% do valor da
condenação” (fl. 276).
Inconformada, a ré interpôs, tempestivamente, apelação (fls.
279/280), aduzindo, em síntese, que: houve cerceamento de defesa, porque não foram
ouvidos os segurados indicados como testemunhas; a petição inicial é inepta, uma vez
que não foram juntados os documentos essenciais à propositura da ação; não foi
comprovado o pagamento aos segurados; o processo deve ser extinto sem resolução de
mérito, ante a falta de interesse de agir, já que não foi efetuada reclamação
administrativa; é parte ilegítima para a demanda, porque o sinistro não ocorreu na rede
elétrica; os equipamentos eletrônicos dos segurados da autora queimaram em virtude de
descarga atmosférica que atingiu o imóvel deles, o que exclui a sua responsabilidade;
deve ser observada a Instrução Normativa no 414/2010 da ANEEL; a responsabilidade
pelas instalações elétricas internas cabe aos usuários; não ficou evidenciado o nexo de
causalidade entre a sua atividade e os danos que a autora pretende sejam ressarcidos;
não identificou interrupção no fornecimento de energia elétrica; a indenização dependia
de pesquisa para apurar o valor dos equipamentos eletrônicos danificados; é indevida a
inversão do ônus da prova; a ação em debate deve ser julgada improcedente (fls.
281/314).
O recurso foi preparado (fls. 315/316), tendo sido respondido (fls.
322/353).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela ré não comporta acolhimento.
Explicando:
2.1. Não se caracterizou o alegado cerceamento de defesa,
resultante de não ter sido produzida prova oral, mais precisamente, oitiva dos segurados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da autora (fls. 283/284).
A digna autoridade judiciária sentenciante tinha em mãos todos
os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no
processo.
Como lembram THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO
FERREIRA GOUVÊA, LUIS GUILHERME AIDAR BONDIOLI e JOÃO
FRANCISCO NAVES DA FONSECA:
“(...) sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre
aferir sobre a necessidade ou não de sua realização: JTJ 317/189
(Ap 964.735-0/3), 344/387 (Ap 7.055.145-6), 350/29 (AI
7.393.526-1), RJM 185/213 (Ap 1.0313.07.219415-9/001)”
(“Código de processo civil e legislação processual em vigor”, 47a
ed., São Paulo: Saraiva, 2016, nota ao art. 370: 1a do atual CPC,
p. 440).
Deliberou no mesmo diapasão o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de
Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o
magistrado a autorizar a produção dessa ou daquela prova, se por
outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em
vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a
análise da conveniência e necessidade da sua produção” (REsp no
879.677-DF, registro no 2006/0179190-6, 4a Turma, v.u., Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 11.10.2011, DJe de
29.11.2011).

A prova documental existente nos autos era suficiente para a
antecipação do julgamento da demanda (fl. 272), tornando-se prescindível a realização
de outras provas (fls. 283/284), em especial a oitiva das seguradas para comprovação do
ressarcimento a elas efetuado (fl. 284).
Não se pode decretar, logo, a nulidade da sentença combatida (fl.
313), por ofensa ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
2.2. Diversamente do sustentado nas razões recursais (fls.
286/287), foram juntados com a inicial os documentos essenciais à propositura da ação
(fls. 32/71), não podendo ser aceita a preliminar de inépcia da inicial, arguida pela ré (fl.
286).
2.3. Não era necessário que as seguradas da autora, “Franca
Educação Profissional Ltda.” e Suyene Mendes Rodrigues (fl. 2), tivessem ingressado,
previamente, com pedido de ressarcimento administrativo perante a ré, até mesmo para
que os equipamentos danificados fossem vistoriados (fl. 289).
As duas seguradas da autora tinham a opção de reivindicar os
seus direitos diretamente da seguradora com a qual mantinham contrato de seguro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seus equipamentos elétricos (fls. 32/35, 54/55).
Afora isso, o acesso ao poder judiciário não está condicionado ao
esgotamento da esfera administrativa, não podendo o art. 204 da Resolução Normativa
no 414, de 9.9.2010, da ANEEL se sobrepor ao direito de ação, assegurado no art. 5o,
inciso XXXV, da Constituição Federal.
A esse respeito, já houve pronunciamento do Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“Apelação Ação regressiva Seguro - Condomínio residencial
Queima de motor de elevador em razão de oscilação na tensão de
energia elétrica Desnecessidade de pedido administrativo Art.
204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente previsto Causa madura
Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do
pagamento de indenização Art. 786 do CC Ré que não se
desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão fornecida na
data do sinistro - Ausência de caso fortuito ou força maior
Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos danos deveriam
ser evitados com o uso de tecnologia adequada Sentença
reformada para julgar procedente a ação Recurso provido” (Ap
no 1032267-98.2016.8.260114, de Campinas, 24a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA, j. em 19.5.2017) (grifo não original).
2.4. Ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na
prestação do serviço da ré e os prejuízos suportados pelas seguradas.
A seguradora autora juntou com a inicial da ação pareceres
técnicos elaborados por profissionais especializados, os quais revelaram que os danos
causados aos equipamentos que guarneciam os imóveis de suas seguradas originaram-se
de: “descarga elétrica” (fls. 40, 59).
Note-se que tais pareceres foram elaborados por empresas
distintas da seguradora autora, a pedido de suas seguradas, não se vislumbrando
qualquer indício de parcialidade em suas conclusões.
A própria Resolução Normativa no 404, de 9.9.2010, da ANEEL,
no art. 206, § 11, que trata dos procedimentos para ressarcimento de danos elétricos,
afirma que a concessionária pode solicitar ao consumidor laudo e orçamento de oficina
não credenciada, verificando-se, no inciso II desta norma, a seguir transcrito, a relevante
força probante dada a essa documentação:
“II a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo
também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está
danificada ou que o equipamento está em pleno funcionamento,
ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na
emissão do laudo”.
2.5. Nessa linha de raciocínio, versando a ação sobre consumo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respondendo a ré objetivamente pelos serviços de energia elétrica que presta, conforme
dispõem o art. 37, § 6o, da Constituição Federal e o art. 14, “caput”, do Código de
Defesa do Consumidor, inviável isentá-la da obrigação de reembolsar a seguradora
autora do valor da indenização que esta pagou às suas seguradas (fls. 47/48, 64/65).
A oscilação de energia por descarga elétrica (fls. 40, 59), que
afetou os imóveis em que estavam localizados os equipamentos danificados,
discriminados nos pareceres técnicos anexados à inicial, não pode ser reputada como
fortuito externo, excludente de responsabilidade da ré.
A variação brusca nas redes de distribuição de energia elétrica, a
qual representa acontecimento natural previsível e rotineiro, configura fortuito interno,
mantendo nítida ligação com os riscos da atividade da ré.
O posicionamento aqui esposado já foi seguido pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Responsabilidade objetiva da concessionária de serviços
públicos Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado
com a própria atividade da concessionária
Laudo técnico
particular idôneo a comprovar intensa variação de tensão elétrica
Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço Excludente da responsabilidade civil não
demonstrado
Direito de regresso reconhecido relativo aos
segurado
José
Aparecido

Reforma
da
sentença
de
improcedência para parcial procedência Recurso parcialmente
provido” (Ap no 1008872-35.2019.8.26.0482, de Presidente
Prudente, 23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, j. em 29.1.2020) (grifo
não original).
“Ação de regresso Fornecimento de energia elétrica Sub-
rogação em direitos
Oscilação de energia que acarreta
danificação de equipamentos segurados Falha na prestação de
serviço - Reexame exauriente de todos os elementos de prova
Dano material caracterizado Dever do fornecedor de zelar pela
qualidade e segurança de seu serviço Sentença escorreita
Recurso improvido.
(...).
(...) a ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza como
fortuito interno, tendo a concessionária de energia elétrica,
prestadora de serviço público, o dever jurídico de desenvolver e
instalar mecanismos de segurança para que eventos da natureza
(chuvas, raios, ventos e ação de terceiros) não perturbem o
fornecimento do serviço aos consumidores que 'ad eternum'
pagam suas faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa espécie contratual, pois é a
concessionária que extrai o lucro da atividade, não podendo
transferir o risco à parte vulnerável” (Ap no
1002917-23.2019.8.26.0482, de Presidente Prudente, 23a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Direito Privado, m.v., Rel. Des. J.B. FRANCO DE GODOI, j.
em 29.1.2020) (grifo não original).
“Ação regressiva proposta pela seguradora contra fornecedora de
energia elétrica Seguradora que paga a indenização sub-roga-se
nos direitos do segurado contra o autor do dano Arts. 349 e 786
do Código Civil - Responsabilidade objetiva da requerida
Descarga elétrica em razão de chuva Queima de equipamentos
eletrônicos
Acontecimento natural que configura fortuito
interno, uma vez que faz parte dos riscos inerentes à própria
atividade da ré, não havendo que se falar em excludente de sua
responsabilidade

Ressarcimento
do
valor
comprovado
documentalmente, tendo em vista os danos causados aos
equipamentos elétricos do segurado da autora Sentença de
procedência
mantida

Recurso
desprovido”
(Ap
no
1122303-68-2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, j. em
7.2.2017) (grifo não original).
“Responsabilidade civil
Ação regressiva promovida pela
seguradora
Dano material
Queima de equipamentos
eletrônicos
Descarga elétrica
Relação de consumo

Responsabilidade objetiva do prestador do serviço Fortuito
interno
Direito de regresso bem reconhecido
Sentença
mantida

Recurso
improvido”
(Ap
no
1107121-42.2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. PAULO ROBERTO DE
SANTANA, j. em 16.2.2017) (grifo não original).
“Ação regressiva de reparação de danos materiais Sub-rogação
legal da seguradora nos direitos e ações dos segurados (arts. 349 e
786 do Código Civil)
Relação originária de consumo

Incidência das normas do CDC - Responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo
(art. 37, § 6o, da CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do
CDC) Nexo de causalidade entre a oscilação/descarga elétrica e
os danos causados nos equipamentos eletrônicos Hipótese de
raios na rede de distribuição de energia que configura fortuito
interno
Precedentes
Ausência de prova de qualquer
excludente, especialmente a regularidade da prestação do serviço
mediante manutenção adequada da rede ou utilização de
equipamentos de segurança para evitar as tensões na rede
Apelada condenada ao ressarcimento dos valores pagos pela
apelante a título de indenização securitária Sentença reformada”
(Ap no 1017763-65.2015.8.26.0068, de Barueri, 12a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. TASSO DUARTE DE MELO, j.
em 5.4.2017) (grifo não origina).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo rumo houve manifestação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, referindo-se a um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“No caso, restou devidamente demonstrado que os danos aos
aparelhos do segurado da autora foram causados por oscilação
térmica em decorrência de chuva e raios no local.
Os laudos técnicos, elaborados para regulação do sinistro,
constituem prova idônea no sentido de que os danos foram
causados pela sobrecarga da rede elétrica. Apesar de terem sido
elaborados de modo unilateral, foram feitos por técnico
especializado, não se vislumbrando qualquer indício de
parcialidade em sua elaboração.
É importante salientar que um acontecimento natural, como a
queda de energia elétrica em uma região causado por chuvas
fortes e raios, configura fortuito interno, uma vez que tal evento é
previsível e faz parte dos riscos da atividade da empresa
fornecedora de energia, não havendo, pois, que se falar em
excludente de responsabilidade.
A legislação consumerista, ao adotar a teoria do risco do negócio,
responsabiliza objetivamente o fornecedor pela má prestação do
serviço, exceto em casos de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro, o que não restou comprovado nos autos” (AREsp no
1.389.808-SP, registro no 2018/0285812-2, decisão monocrática
proferida pelo Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA,
publicada no DJe de 1.2.2019) (grifo não original).

2.6. Por outro lado, cabia à ré evidenciar que, no dia em que os
equipamentos das seguradas da autora foram danificados (fls. 2/3), a rede de
distribuição de energia elétrica para as unidades consumidoras encontrava-se regular,
sem registro de oscilação brusca ou de descarga elétrica.
Ressalte-se que a documentação apresentada com a contestação
não basta para tanto (fls. 149/162), já que é baseada em informações extraídas do
próprio sistema da concessionária, facilmente confeccionada e de acordo com o seu
interesse jurídico.
2.7.
Como
a
seguradora
autora
juntou
documentos
comprobatórios de que o valor das indenizações foi depositado em 14.7.2017 (R$
4.994,78 fl. 48) e 16.6.2017 (R$ 14.999,00 fl. 65), ela faz jus ao seu reembolso pela
ré.
As aludidas quantias devem ser corrigidas pelos índices da tabela
prática editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a partir de cada desembolso,
acrescidas de juros moratórios lineares de 1% ao mês desde a citação, consoante
determinado na sentença hostilizada (fl. 276).
2.8. Há de persistir, em suma, o decreto de procedência da ação
em exame (fl. 276).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo, na íntegra, a sentença impugnada (fls. 270/276).
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
pelo advogado da autora (fls. 322/353), majoro, com base no art. 85, § 11, do atual
CPC, a verba honorária devida a ele pela ré, de 10% para 15% sobre o valor da
condenação atualizado (fl. 276).
São Paulo, 10 de julho de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45.591
Apelação Cível no 1028391-15.2018.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Alfa Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Consta no processo que a autora foi contratada para a
prestação de serviços de seguro para com o usuário descrito na petição
inicial e nos documentos que a acompanham.
A unidade consumidora teria sido afetada por distúrbios
elétricos provenientes da rede de distribuição de energia elétrica
administrada pela ré, o que acarretou danos em bens eletroeletrônicos,
conforme comunicação de sinistros e laudos técnicos exibidos, em
consonância com a cobertura prevista na apólice contratada, o que levou a
autora a ressarcir o segurado de parte dos prejuízos.
A relação jurídica ensejadora da reparação civil por eventuais
danos é de consumo, pois consubstanciada no fornecimento de energia
elétrica pela concessionária ré ao usuário, segurado da autora, que seria
consumidor destinatário final, motivo pelo qual é aplicável a norma do
Código de Defesa do Consumidor à espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Uma vez que o segurado preferiu acionar o contrato de seguro,
ao invés de ajuizar ação diretamente em face da fornecedora de serviços,
tem-se que a seguradora autora, a partir do efetivo pagamento da
indenização a ele, sub-roga-se nos direitos e passa a ter legitimidade para
pretender em regresso à prestadora a quantia paga, porém, incumbindo-lhe
o ônus de demonstrar no processo o suposto defeito na prestação de
serviços e o nexo de causalidade com os danos provocados nos bens
daquela segurada, de modo a evidenciar o dever de indenizar, tudo nos
termos dos artigos 786 e 349 do Código Civil.
A ré afirmou no processo que na data apontada como de
ocorrência dos fatos geradores de problemas nos aparelhos dos segurados
não ocorreram quaisquer oscilações no fornecimento de energia elétrica,
tampouco interrupções nos serviços.
Tais registros realizados pela concessionária de serviço de
energia elétrica gozam de fé pública e possuem presunção de legalidade
decorrente dos atos públicos, com estofo no artigo 37 da Constituição
Federal.
Dessa forma, caberia à seguradora demonstrar o suposto
defeito na prestação de serviços da ré, especialmente para estabelecer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nexo de causalidade com os danos provocados nos aparelhos eletrônicos,
de modo a evidenciar o dever de indenizar.
Todavia, o conjunto de elementos e provas coligidos no
processo não revela a inequívoca ocorrência de descarga atmosférica na
região ou em subestação de abastecimento de energia elétrica da localidade
dos segurados, a fim de que se pudesse estabelecer o liame jurídico
necessário a definir a responsabilidade civil da ré para os problemas nos
equipamentos indicados.
Não se pode olvidar ainda que sequer houve comprovação
pela seguradora, por meio de documento meteorológico idôneo, de
informação sobre eventual atingimento da unidade consumidora por raios,
no dia dos supostos eventos, quiçá se os respectivos imóveis possuiriam,
por exemplo, para-raios com fio-terra ou caixas de eletricidade adequadas,
com disjuntores aptos a desarmarem em caso de descargas atmosféricas
pontuais e diretas.
A apresentação destas informações e elementos probatórios é
ônus processual da parte autora, tendente a instruir e respaldar o suposto
direito de ressarcimento por danos, muito embora a relação jurídica havida
entre o segurado e a ré seja potencialmente de consumo, no entanto, nada a
esse respeito foi trazido ao processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os documentos colacionados no processo pela autora, em
verdade, descrevem procedimento particular e de regulação interna de
sinistro da seguradora para o pagamento de indenização a seu segurado,
com relatórios de assistências técnicas indicativos dos problemas que
afetaram os produtos, os custos para eventuais reparos ou, na
impossibilidade, de reposição do item, enfim, tudo, sem que houvesse o
contraditório pela concessionária de energia, impingida como responsável
pelos danos emergidos.
Por certo, é inadmissível a transferência do risco da atividade
empresarial própria da seguradora para a concessionária de serviços
públicos, sem que haja a comprovação satisfatória do nexo de causalidade
entre o dano e alguma conduta, ainda que omissiva, praticada por esta
última, considerando que aquela estabelece o preço por estudo atuarial e
recebe o prêmio de seus clientes para a cobertura de certa álea, mas ainda
assim, sem a legítima demonstração de defeito no fornecimento de energia
elétrica, pretenderia também receber o ressarcimento pela indenização paga
a seu usuário.
Com efeito, nos moldes como apresentada a vertente instrução
processual, na ausência de comprovação de que a unidade consumidora
segurada da ré teria mesmo sido atingida diretamente por descargas
atmosféricas ou ainda que a rede elétrica de fornecimento de energia da
concessionária teria sofrido distúrbios que pudessem ter causado os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos aparelhos eletrônicos indenizados pela autora, entende-se ser de rigor a
improcedência da demanda.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - Digital
Processo no 1028391-15.2018.8.26.0196
Comarca: 5a Vara Cível - Franca
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Alfa Seguradora S.A.
Voto no 17.951
Declaração de voto vencido
Cuida-se
de
Ação
Regressiva
de
Ressarcimento de Danos, na qual a seguradora veio a juízo
pleitear o ressarcimento de uma indenização securitária paga aos
seus
segurados,
tendo
em
vista
os
sinistros de danos
eletroeletrônicos ocorridos e descritos em sua petição inicial.
Inicialmente, estou de acordo com o
entendimento firmado pelo D. Relator em relação à matéria
preliminar, que não se sustenta, em especial, à arguição da
apelante de que via significado em sede da controvérsia que
fossem inquiridas como testemunhas as seguradas.
No presente caso, a relação existente entre
os segurados e a prestadora de serviços de fornecimento de
energia elétrica é regida pelo direito do consumidor, uma vez que
estão presentes as figuras de consumidores e fornecedora e a
prestação de um serviço, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no
8.078/1990.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse
modo,
anota-se
que
a
responsabilidade da companhia elétrica pelos danos causados por
defeito na prestação de seu serviço pode ser objetiva, conforme
previsão do artigo 14 da Lei no 8.078/1990.
Mesma linha de responsabilidade, também
em função da prestação de serviço na condição de concessionária
de serviço público pela ré, pode lhe ser imputada.
Neste particular, porém, é imperioso recorrer
à doutrina quanto à definição de mencionada responsabilidade
objetiva atribuída à ré.
E, conforme Hely Lopes Meirelles, em tema
responsabilidade civil da administração:
“O que a Constituição distingue é o dano
causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos
ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da Natureza.
Observe-se que o art. 37, § 6o, só atribui responsabilidade objetiva
à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o
risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos;
não responsabilizou objetivamente a Administração por atos
predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem
danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos
estranhos e não relacionados com a atividade administrativa,
observa-se o princípio geral da culpa civil, manifestada pela
imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço
público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser
genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigido a prova da culpa da Administração nos casos de
depredação por multidões e de enchentes e vendavais que,
superando os serviços públicos existentes, causam danos aos
particulares. Nestas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública
só é devida se se comprovar a culpa da Administração. E na
exigência do elemento subjetivo culpa não há qualquer afronta ao
princípio objetivo da responsabilidade sem culpa, estabelecido no
art. 37, § 6o, da CF, porque o dispositivo constitucional só abrange
a atuação funcional dos servidores públicos, e não os atos de
terceiros e os fatos da Natureza. Para situações diversas,
fundamentos diversos”. (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros
Editores, 30a edição, página 637).
Colhe-se em ensinamento de Celso Antônio
Bandeira de Mello (“Curso de Direito Administrativo”, Ed. Malheiros,
2008, pág. 1002/1003), outrossim, que:
“Com efeito, se o estado não agiu, não pode,
logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe
responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano.
Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se
descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo.
“Deveras, caso o Poder Público não
estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão
para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as
consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato
omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E,
sendo
responsabilidade
por
ilícito,
é
necessariamente
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(embora particular possa haver) que não seja proveniente de
negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado
propósito de violar norma que o constituía em dada obrigação
(dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de
responsabilidade
subjetiva”.
(citação
extraída
de
acórdão,
julgamento da Apelação no 0002638-88.2009.8.26.0099, E. 6a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Evaristo dos Santos).
Como se extrai da interpretação conforme,
doutrina abalizada e acima citada, a responsabilidade objetiva não
significa que quem usuário, por conveniência de que possa recorrer
à cobertura de um seguro, se sinta autorizado a contornar quem
aponta responsável para, recorrendo a uma seguradora e
confortado com a indenização, transfira a esta e lhe permita se
servir desta regulação lateral, particular e sua, para construir base
probatória unilateral, pré-constituída, sem envolver em qualquer
etapa ou contexto antecedente a concessionária, seja pela
comunicação prévia dos fatos ou oficializando os danos sofridos em
equipamentos por conta de alteração da carga de tensão ou
energia.
Além de tal, cabe anotar, no âmbito intestino
da própria regulação dos sinistros em tratamento, que, realmente,
a documentação trazida aos autos não é capaz de ensejar a
pretensão indenizatória, pois não se desenvolveu prova do nexo de
causalidade entre a prestação do serviço pela ré e os danos
verificados nos eletroeletrônicos.
Confira-se. A seguradora figura no polo ativo
da demanda ao argumento de que se sub-rogou nos direitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seus segurados.
Entrementes,
anotado
o
respeito
para
divergir, malgrado a prova dos pagamentos representados pelos
documentos constantes inclusive em descritivo no corpo da
contestação, tem-se que, no caso, a seguradora afirma seu direito
de ser o ressarcida confortada em meros orçamentos e não efetivos
laudos técnicos de apuração de causa e efeito da queima dos
equipamentos.
Veja-se. O evento em relação à segurada
Franca Educação Profissional Ltda. teria se passado em
18/03/2017.
Consta de fl. 39 a sua comunicação do
sinistro:
“Informamos que no dia 18/03/2017, por
volta das 15h00, devido a fortes chuvas ocorreram danos elétricos
na empresa”.
Em busca de orçamento para substituição
ou reparo do equipamento atingido, passou para a seguradora a
informação da oficina técnica:
“Danos
constatados:
Defeito
na
placa
principal, não há material de substituição. Causa do dano: descarga
elétrica” (fl. 40).
Com relação à segurada Suyene Mendes
Rodrigues, o evento está lançado como ocorrência do dia
19/05/2017, quando sua TV LED, teria sido afetada.
Ao que consta, também, foi submetida à
análise de um oficina técnica que, em denominado, laudo lançou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Devido uma descarga elétrica que esta TV
sofreu, danificou-se a placa principal” (fl. 59, subscrito em
10/06/2017).
No entanto, confortada nessa imputação à
ré, a quem atribui responsabilidade, em juízo a acionando, não se
preocupou com o direito à concretização de ver os equipamentos
submetidos à contraprova judicial, uma vez que, intimadas as
partes a especificarem suas provas ou justificarem a sua
pertinência, a autora requereu o julgamento antecipado da lide (fls.
265/269).
Além disso, não se pode descartar, de
plano, danos causados por raios e outros eventos da natureza que
não guardam relação com o fornecimento de energia, como o relato
da existência de raio e chuva nos documentos acima referidos (fls.
39, 40 e 59 “Descrição do acidente pelos segurados”.
Assim, impossível se fazer a construção da
obrigação em passos de um compromisso contratual particular, que
assumido pela autora, a trouxe a juízo com a pretensão de uma
verdade interior sem abrir os fatos à prova quanto aos danos para
quem veio atribuir responsabilidade.
Ora, os danos elétricos alegados na peça
vestibular jamais foram comunicados à fornecedora, dentro do
prazo de 90 dias do evento, conforme previsto no artigo 204, da
Resolução no 414/2010 da ANEEL. E esta, jamais teve a
oportunidade de acompanhar os laudos e orçamentos, de modo a
se defender da alegação de falha no fornecimento do serviço.
À
vista
destas
considerações,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedência do pedido inicial era medida que se impunha e que
ora firmo para dar provimento ao recurso e julgar improcedente a
ação.
A autora, na condição de sucumbente, fica
condenada ao pagamento das custas e verba honorária de 20%
sobre o valor da causa atualizado.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, com inversão do ônus de sucumbência.
Hélio Nogueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08947
Apelação Cível no 1028391-15.2018.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Alfa Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 08947 – DIVERGENTE AO DE No
32.781 DO DES. JOSÉ MARCOS MARRONE
Adotado na íntegra o relatório da lavra do E. Relator,
passo a lançar minha divergência no que tange ao mérito recursal, venia maxima
concessa.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada por Alfa Seguradora S/A em face de Companhia Paulista de Força e Luz,
consubstanciada, em síntese, na pretensão de sub-rogação nos direitos dos segurados.
O decisum objurgado julgou procedente a demanda,
condenando a ré a pagar à autora o valor de R$ 6.993,78 (seis mil, novecentos e noventa
e três reais e setenta e oito centavos), com correção monetária a contar dos respectivos
desembolsos e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa,
os quais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação (fls. 270/276).
Pois bem.
No bojo do apelo interposto (fls. 279/317), veicula a
recorrente sua irresignação quanto à decisão primeva, persistindo no intento de total
improcedência do pleito exordial.
Contudo, em que pese o entendimento esposado pelo E.
Relator, Desembargador José Marcos Marrone, no meu sentir o recurso manejado pela
requerida merece prosperar em sua totalidade, senão vejamos.
De proêmio, pertinente se faz breve análise sobre o
cerceamento de defesa dada a não abertura de dilação probatória, o que permitiria a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produção de prova pericial pela apelante.
Nesse particular, saliente-se que a “prova” que a ré poderia
formar, em seu prol, na verdade seria constituída por meros relatórios unilaterais de
equipamentos técnicos seus, que sempre foram desprezados exatamente em função
dessa condição, ou seja, de serem “documentos unilaterais” e, por isso, sem
credibilidade suficiente para serem admitidos como elemento de prova.
Há que se mencionar aqui a vulneração de princípio
constitucional que se encontra entre aqueles protegidos como “cláusulas pétreas”, que é
o da garantia do contraditório, uma vez impossibilitada de, por meio
reconhecidamente adequado perícia , comprovar a afirmação de que não deu causa ao
dano cujo ressarcimento é reclamado, porquanto inocorrida a falha na prestação de seu
serviço. Isso assume relevância maior, por outro lado, quando se sabe que são inúmeros
os fatores que podem ensejar a “queima” de produtos eletroeletrônicos, entre estas, e
tratando a questão não de forma exaustiva, curtos-circuitos decorrentes de deterioração
das instalações elétricas internas do consumidor, más-instalações, descuido na ligação
do equipamento, além de várias outras hipóteses.
Não se olvide que a responsabilidade da requerida no
presente caso é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 37, §6o, da Constituição
Federal.
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA DANO MATERIAL RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 126/STJ.
REEXAME DE PROVAS. STJ/SÚMULA No 7. 1. O acórdão
recorrido abriga fundamentos de índole constitucional e
infraconstitucional. A ora agravante deixou de interpor o
devido recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal,
de modo a fazer incidir a jurisprudência sedimentada por meio
da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ademais,
concluindo o acórdão pela existência do prejuízo a ser
indenizado, sua reforma no tocante à prova do dano é inviável
no âmbito do recurso especial, por demandar a reavaliação de
matéria fática (STJ, Súmula no 7). 3. Agravo regimental a que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se nega provimento.” AgRg no Ag 1207021 / SC. Relator:
Ministro Vasco Della Giustina
24/11/2009 (grifos
nossos).
Os elementos trazidos aos autos mostraram-se suficientes
para a análise das questões colocadas pelas litigantes, não se olvidando que, in casu,
apenas perícia técnica especializada frise-se, dispensada pela autora (fls. 198/200)
poderia ter o condão de avaliar com a devida acuidade a questão relativa à
responsabilidade pelos danos elétricos. Ademais, competia à requerente a conservação
dos referidos bens, inclusive, para a comprovação dos alegados danos, o que
assumidamente não fez.
Contudo, os documentos internos e os de terceiros
colacionados pela demandante não se prestam à comprovação cabal da responsabilidade
da fornecedora, tendo sido elaborados unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, o
que afasta o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços e os danos
apontados.
Nesse sentido é o posicionamento deste Egrégio TJSP
acerca do tema:
“APELAÇÃO

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO
APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA
Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da
relação de causalidade entre o dano experimentado pela
vítima e o ato ilícito do agente
NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
Apesar de
sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos
decorreram de oscilações externas no fornecimento de
energia, tal variação pode ser causada por falha interna
ou ainda por evento naturais Há nos autos apenas prova
unilateral, sem o crivo do contraditório, produzida pelas
empresas fabricantes dos equipamentos que enunciam,
ainda, serem fatores naturais os causadores dos danos
Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos
eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
externa de energia elétrica, além de inviabilizada a
produção de prova pericial diante da substituição das
peças, sem preservação pela autora daquelas danificadas
Parte autora que não se desincumbiu de provar fato
constitutivo do seu direito Aplicação do art. 373, I, do
CPC/2015 Precedentes deste E. TJSP SENTENÇA
REFORMADA
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO

RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência” (TJSP; Apelação
1046415-17.2016.8.26.0114; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018)
“AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Pedido julgado improcedente. Ausência de
prova de pagamento da indenização securitária. Prova
documental que deveria ter instruído a petição inicial.
Hipótese em que, ademais, não ficou comprovado o nexo
de causalidade entre a oscilação na rede de distribuição
de energia elétrica e os danos aos bens segurados. Laudo
unilateral. Prejudicada a perícia, porque não preservado
o equipamento danificado. Impossibilidade de inversão do
ônus da prova no caso. Responsabilidade civil não
configurada. Entendimento pacificado na Câmara.
Recurso
desprovido”
(TJSP; Apelação
1013068-56.2017.8.26.0114;
Relator
(a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
“Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva.
Queima de equipamentos elétricos em razão de descarga
elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviços públicos. Caso fortuito ou força maior não
configurados. Ausente, contudo, comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a anomalia na tensão da
rede de energia elétrica. Laudos unilaterais obtidos pela
seguradora que não são suficientes à comprovação da
origem dos danos nos equipamentos do segurado.
Entendimento majoritário da C. 36a Câmara de Direito
Privado, o qual adoto em prestígio à economia
processual. Improcedência mantida. Recurso desprovido”
(TJSP; Apelação 1009111-89.2017.8.26.0100; Relator
(a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 36a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19/04/2018)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA.
FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. APLICAÇÃO
DO ART. 373, INC. I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA
PRETENSÃO
INICIAL.
SENTENÇA
REFORMADA.
Incumbe à autora a prova do fato constitutivo do seu
direito, qual seja, de que houve oscilação de energia,
sendo que a responsabilidade objetiva apenas dispensa a
demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato.
Única prova produzida nos autos que consistiu em laudo
unilateralmente
produzido.
Autora
que
requer
o
julgamento antecipado da lide. Ausência de comprovação
de fato constitutivo do direito que ela alega enseja a
improcedência da pretensão inicial, nos termos do art.
373, inc. I, do CPC. Recurso provido” (TJSP; Apelação
1066975-22.2016.8.26.0100; Relator (a): Gilberto Leme;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/12/2017; Data de Registro: 13/12/2017)
Deve-se repelir, portanto, a alegação de que a “prova” da
“culpa” da ré decorre desde logo de “laudos firmados por pessoas idôneas”, primeiro
porque se cuida, de regra, de orçamentos unilaterais apresentados por empresas que não
guardam qualquer relação com a requerida, mas tão só com o “consumidor”, e depois
porque não se cuida de “prova” produzida sob o crivo do contraditório e supervisão do
Juízo.
Ainda nessa toada, há que se rebater a afirmação de que o
procedimento de regulação e liquidação do sinistro também demonstraria (com os
elementos trazidos pelo segurado e interessado no ressarcimento) a “retidão” das
“conclusões” constantes dos orçamentos, a uma porque baseados nos elementos
carreados exclusivamente pelo segurado, e a duas porque igualmente procedimento
unilateral da parte interessada no ressarcimento posterior contra a ré.
Neste passo, eventual inversão do ônus da prova
dependeria da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência probatória. O
requisito da verossimilhança não existe sem o laudo técnico ou qualquer outro indício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que respalde os relatos dos segurados. A hipossuficiência probatória, por outro lado,
ainda menos, visto que a seguradora poderia concluir diligentemente os procedimentos
de regulação dos sinistros com elaboração de parecer técnico suficientemente
fundamentado, nos termos do artigo 472 do CPC, o que não ocorreu no caso em tela.
Respeitado o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça acerca da questão, a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado-
consumidor abrange os direitos de que este eventualmente seja titular (o direito a se ver
ressarcido pelos danos que atribui à conduta da demandada) e as ações de que este
poderia dispor para ver realizado seu intento (o direito de demandar contra a ré
visando ao ressarcimento do dano), não abarcando, todavia, a condição
personalíssima e ocasional de “consumidor”, para a finalidade de se ver beneficiado
como se hipossuficiente fosse, o que a seguradora, de fato, não é.
Ainda que de relação de consumo se falasse, o que
somente de forma imprópria se poderia dizer dada a condição de reconhecida igualdade
quer quanto ao acesso ao Poder Judiciário, quer quanto às condições econômicas e
também às técnicas, esse fato não eximiria o consumidor de produzir prova positiva
do fato ao qual atribui a geração de seu direito, uma vez que à demandada não
incumbe, ordinariamente, a produção de prova negativa, vale dizer, de que não deu
causa ao dano.
Destarte, não se desincumbindo a requerente do ônus, que
lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar o feito
improcedente, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Ritos, invertendo-se os
ônus sucumbenciais, pelo que deverá a Alfa Seguradora S/A arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, aqui fixados em 20% sobre o valor
atualizado da causa, já considerado o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelante em
grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
Posto isso, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO AO
RECURSO para julgar improcedente a demanda, nos termos acima delineados.
MARCOS GOZZO
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
115B50EF
9
16
Declarações de
Votos
JOSE MARCOS MARRONE
1163779F
17
21
Declarações de
Votos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
12588905
22
28
Declarações de
Votos
HELIO NOGUEIRA
11C2C294
29
35
Declarações de
Votos
MARCOS GOZZO
12A300D1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1028391-15.2018.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.